Tribunal: CARF
Processo: 15504.000310/2011-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-28

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.000310/2011-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.777 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de abril de 2021
Recorrente
NÍVIA MARIA BARBOSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
RECURSO
VOLUNTÁRIO,
INTEMPESTIVIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
Caracterizada a intempestividade, não há de se conhecer do recurso
voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por intempestividade.

(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente

(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros Francisco Ibiapino Luz,
Gregorio Rechmann Junior, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Luis Henrique Dias Lima, Ana Claudia Borges de Oliveira e Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).

Relatório
Cuida-se de recurso voluntário em face de decisão de primeira instância que julgiu
improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário consignado no lançamento constituído
em 10/12/2010, mediante Notificação de Lançamento - Imposto de Renda Pessoa Física – n.
2008/998161908996657 - no valor total de R$ 50.644,30 - com fulcro em compensação indevida
de imposto de renda na fonte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.000310/2011-91
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.777 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.000310/2011-91

Cientificado do teor da decisão de primeira instância em 28/08/2013, a
Impugnante, agora Recorrente, interpôs recurso voluntário em 07/10/2013, reclamando, em
linhas gerais, a improcedência do lançamento.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima - Relator.

De plano, verifica-se a intempestividade do recurso voluntário, vez que a
Recorrente foi cientificada do acórdão da DRJ em 28/08/2013 e só veio apresentar o referido
recurso em 07/10/2013, (mesma data da assinatura do instrumento recursal) restando assim
caracterizado o descumprimento do prazo estabelecido no art. 33 do Decreto n. 70.235/1972.
Nessa perspectiva, não há de se conhecer do recurso voluntário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital